Tribunal: TJMT
Processo: 1017643-63.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017643-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (AGRAVANTE), MARIA JOSE VILELA DE MORAES - CPF: 208.646.551-34 (AGRAVADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), OTONI VILELA DE MORAES - CPF: 064.715.791-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DELSON GUIMARAES VILELA - CPF: 202.423.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DATIVO VILELA DE MORAES - CPF: 178.025.391-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LACEMY VILELA DUARTE - CPF: 344.642.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA GLORIA MORBECK VILELA - CPF: 592.642.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELIZETE VILELA BARROS - CPF: 173.080.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELEONOR VILELA DE MORAES - CPF: 522.057.031-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE VILELA DE MORAES - CPF: 138.560.061-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILZA MORBECK VILELA - CPF: 204.648.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCE VILELA DUARTE - CPF: 621.973.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SILVA DUARTE - CPF: 172.304.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS BALBINO DE MORAES - CPF: 074.393.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OTONI VILELA DE MORAES - CPF: 064.715.791-87 (AGRAVADO), DELSON GUIMARAES VILELA - CPF: 202.423.871-87 (AGRAVADO), DATIVO VILELA DE MORAES - CPF: 178.025.391-53 (AGRAVADO), LACEMY VILELA DUARTE - CPF: 344.642.551-91 (AGRAVADO), MARIA DA GLORIA MORBECK VILELA - CPF: 592.642.091-15 (AGRAVADO), MARIA ELIZETE VILELA BARROS - CPF: 173.080.541-87 (AGRAVADO), DONIZETE VILELA DE MORAES - CPF: 138.560.061-68 (AGRAVADO), MARIA ELEONOR VILELA DE MORAES - CPF: 522.057.031-53 (AGRAVADO), JOSEMAR BATISTA VILELA - CPF: 022.791.181-49 (AGRAVADO), MARILZA MORBECK VILELA - CPF: 204.648.941-15 (AGRAVADO), DIRCE VILELA DUARTE - CPF: 621.973.471-87 (AGRAVADO), DIAURA VILELA DE MORAES - CPF: 453.000.891-68 (AGRAVADO), JONAS BALBINO DE MORAES - CPF: 074.393.181-53 (AGRAVADO), ANTONIO SILVA DUARTE - CPF: 172.304.031-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. JUSTIÇA GRATUITA. ART. 98, §3º, CPC. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. LEVANTAMENTO JÁ CONSUMADO. INEFICÁCIA PARCIAL DA DECISÃO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que acolheu Embargos de Declaração com efeitos infringentes em Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios, reconheceu omissão quanto à manutenção da justiça gratuita e à suspensão da exigibilidade do crédito (art. 98, §3º, CPC), revogou a ordem de expedição de alvará e determinou a retenção de valores em conta judicial, embora o levantamento já tivesse sido efetivado pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As controvérsias recursais consistem em: (i) definir se o acolhimento de Embargos de Declaração com efeitos infringentes foi legítimo para suprir omissão quanto à análise da justiça gratuita e da exigibilidade do crédito; (ii) estabelecer se é válida a revogação da expedição de alvará e determinação de retenção de valores já levantados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração constituem meio adequado para sanar omissão relevante na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quando relacionada à apreciação da suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

4.

Não há preclusão quanto à matéria não apreciada anteriormente, sobretudo quando expressamente ressalvada pela instância revisora a necessidade de análise pelo juízo de origem, conforme diretriz fixada em julgamento anterior.

5.

A decisão que revoga ordem de expedição de alvará não pode produzir efeitos práticos sobre valores já efetivamente levantados e revela ineficácia parcial por falta de objeto material no momento de sua prolação.

6.

A análise da eventual alteração da situação econômica da parte executada e da exigibilidade do crédito deve preceder qualquer deliberação sobre consequências patrimoniais, para evitar medidas processuais contraditórias ou prematuras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração podem ser acolhidos para suprir omissão relevante sobre justiça gratuita e exigibilidade do crédito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

Não há preclusão sobre matéria expressamente ressalvada para análise pelo Juiz singular.

3.

A decisão judicial não produz efeitos úteis quando dirigida a situação fática já exaurida, como levantamento de valores previamente realizado.

4.

A análise da alteração da capacidade econômica da parte executada deve anteceder deliberações sobre consequências patrimoniais no cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n.º 1017602-33.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Gilberto Luís Almeida
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que acolheu Embargos de Declaração com efeitos infringentes no Cumprimento de Sentença n.º 0001055-83.2008.8.11.0014, ajuizado em desfavor da executada
Maria José Vilela de Moraes e outros
.

O Juiz singular, ao acolher os novos Embargos de Declaração com efeitos infringentes, reconheceu a existência de omissão na decisão anterior quanto à análise da manutenção da justiça gratuita e da suspensão da exigibilidade do crédito na forma do art. 98, § 3.º, do CPC, revogou a ordem de expedição do alvará e determinou que os valores permanecessem resguardados na conta única do Poder Judiciário até ulterior deliberação.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada reabre matéria preclusa, porquanto o Cumprimento de Sentença tramita desde 19 de dezembro de 2019, houve atos executivos concretos, constrição patrimonial e efetivo levantamento dos valores mediante alvará já cumprido, o que, a seu ver, tornaria a deliberação hostilizada desprovida de objeto e ineficaz. Aduz que a alteração da situação econômica dos executados foi amplamente demonstrada ao longo do processo e que a continuidade da Execução foi expressamente ratificada por decisão da Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1017602-33.2025.8.11.0000. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da perda superveniente do objeto da decisão agravada, ante o levantamento já consumado dos valores.

O efeito suspensivo foi deferido.

As contrarrazões foram apresentadas por
Maria José Vilela de Moraes
(ID. 370392372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Gilberto Luís Almeida
contra decisão do Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT que, ao acolher Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pela executada
Maria José Vilela de Moraes
, revogou a ordem de expedição de alvará e reabriu a discussão sobre a exigibilidade do crédito exequendo.

No Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios sucumbenciais ajuizado pelo agravante em 2019, foi bloqueado, via SISBAJUD, o valor de R$ 13.237,39 (treze mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos) em conta bancária da executada Maria José Vilela de Moraes.

A Exceção de Pré-Executividade por ela oposta foi rejeitada pelo Juiz singular, e o Agravo de Instrumento interposto contra aquela decisão teve provimento negado por esta Câmara, com a ressalva de que a questão da exigibilidade do crédito em face da executada individualmente considerada não havia sido objeto da decisão agravada e deveria ser apreciada pelo Juiz singular.

Em 16 de outubro de 2025, certificado o trânsito em julgado, o Juiz singular julgou improcedentes os Embargos de Declaração opostos pela executada e determinou a expedição de alvará em favor do agravante, que foi cumprido com o efetivo levantamento dos valores.

Em 26 de março de 2026, ao apreciar novos Embargos de Declaração com efeitos infringentes, o magistrado reconheceu omissão na decisão anterior, revogou a ordem de expedição do alvará e determinou o retorno dos autos para análise da exigibilidade do crédito. É desta decisão que se recorre.

O recurso comporta parcial provimento.

A controvérsia central gravita em torno da legitimidade do reconhecimento da omissão na decisão agravada quanto à matéria referente à manutenção da justiça gratuita e à suspensão da exigibilidade do crédito na forma do art. 98, § 3.º, do CPC e, de outro lado, da consequência prática extraída desse reconhecimento, qual seja, a revogação da ordem de expedição do alvará.

No julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1017602-33.2025.8.11.0000, a Câmara assentou expressamente que a análise da eventual alteração da situação econômica da executada, a fim de dar prosseguimento ao Cumprimento de Sentença relativo à verba honorária, não havia sido objeto de apreciação pela decisão agravada naquela oportunidade, devendo ser submetida ao Juiz singular, sob pena de indevida supressão de instância.

Diante dessa diretriz, o reconhecimento de omissão na decisão que ignorou tal determinação foi correto, e não se trata, portanto, de simples reabertura de matéria preclusa. A preclusão invocada pelo agravante não alcançou o exame de mérito da questão atinente ao art. 98, § 3.º, do CPC, precisamente porque a Câmara ressalvou essa análise. Os Embargos de Declaração, nesse contexto, foram o instrumento adequado à indicação da omissão, e seu acolhimento encontra amparo no art. 1.022 do CPC.

O ponto que merece reforma, contudo, diz respeito à consequência extraída pelo Juiz singular a partir desse reconhecimento. Na decisão agravada, o Juiz singular revogou a ordem de expedição do alvará e determinou que os valores permanecessem resguardados na conta única do Poder Judiciário.

Sucede que, como o próprio agravante demonstra e como os documentos dos autos indicam, o alvará já havia sido expedido e os valores efetivamente levantados antes da prolação da decisão ora hostilizada. Diante dessa realidade, a ordem de revogação do alvará e de manutenção de valores na conta judicial recaiu sobre uma situação já exaurida no plano fático, de modo que a determinação, nessa parte, não encontra objeto passível de cumprimento.

Não se trata, porém, de perda superveniente do objeto do recurso no sentido estrito, como pretende o agravante no pedido subsidiário. O que ocorre é que a parte dispositiva projetou efeitos sobre uma situação que já não subsistia ao tempo de sua prolação, o que a torna, nessa extensão, de execução inviável.

A análise do mérito referente à situação econômica da executada e à exigibilidade do crédito deve ser procedida antes de qualquer deliberação sobre eventual restituição ou medida correlata, sob pena de se criarem percursos processuais desnecessários e de difícil reversão.

A sequência lógica e economicamente eficiente é a de que o Juiz singular examine, primeiramente, se houve ou não modificação da capacidade financeira da executada que justifique o prosseguimento da Execução e, somente a partir desse exame de fundo, verifique as consequências que o resultado dessa análise poderá produzir sobre os atos já praticados.

Não cabe à Instância Recursal, neste momento, antecipar qual será o resultado dessa análise, muito menos pronunciar-se sobre a necessidade ou não de demanda autônoma a fim de produzir eventuais efeitos do levantamento já procedido, questões que não integram o objeto da decisão agravada e que demandam cognição própria do Juiz singular.

Vale registrar que, neste caso peculiar, a situação decorreu de uma sequência processual em que o ato executivo se consumou dentro de um quadro de decisões sucessivas e contraditórias, circunstância que, por si só, evidencia a necessidade de cautela redobrada no tratamento das consequências. A eventual reparação de qualquer dano também deverá ser analisada pelo Juiz singular, em momento oportuno, sem precipitação.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao Agravo de Instrumento e:

a) reformo a decisão agravada no ponto em que o Juiz singular revogou a ordem de expedição de alvará e determinou a manutenção dos valores na conta única do Poder Judiciário, por recair sobre situação fática já consumada, ante o levantamento efetivo dos valores antes da prolação da decisão hostilizada, tornando ineficaz a determinação nessa extensão;

b) mantenho o reconhecimento da omissão apontado nos Embargos de Declaração acolhidos, preservando o dever do Juiz singular de apreciar, em primeiro lugar, o mérito da questão atinente à eventual alteração da situação econômica da executada e à exigibilidade do crédito, na forma do art. 98, § 3.º, do CPC e da diretriz fixada pela Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1017602-33.2025.8.11.0000;

c) determino que somente após a conclusão dessa análise de fundo o Juiz singular delibere sobre as consequências dos atos já praticados, incluindo a eventual reparação de danos, vedada a adoção de medidas correlatas antes do exame de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026